Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711892-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA MAIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E S P A C H O Oficie-se ao Juízo a quo, competente pelo processamento da ação de referência, quanto ao teor da decisão que concedeu antecipação da tutela no agravo de instrumento, para garantir-lhe efetividade com a promoção das medidas cabíveis. Após, aguarde-se o decurso do prazo para recurso ou contraditório da decisão recorrida e retorne-se os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora